Tribunal: TJMT
Processo: 0005548-58.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por FLORISBELLA CASSOL, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC/15, por perda superveniente do objeto em decorrência do falecimento da autora.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela recorrente, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15 (ID no 68472459).
Sustenta, em síntese, a apelante, que o presente recurso objetiva a reforma parcial da sentença, tão somente em relação ao ônus sucumbencial arbitrado.
Alega que o art. 85, §8o, do CPC/15 prevê expressamente que, em caso de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa à instauração da relação processual e, no caso dos autos, quem deu causa foi a parte autora que procurou o Judiciário em busca de tratamento médico o qual o plano de saúde não tem obrigação de custear/fornecer.
Desse modo, pugna pela inversão do ônus sucumbencial para condenar a parte autora ao pagamento dos honorários do advogado da apelante, a teor do disposto no art. 85, §10, do CPC/15.
Alternativamente, caso o entendimento desta Corte não seja pela inversão do ônus sucumbencial, pretende o afastamento da condenação aos honorários advocatícios ao caso, salientando que, diante do não julgamento do mérito, resta impossível concluir quem deu causa à demanda, logo, não há se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Por fim, caso esta Corte não acolha suas razões recursais, pugna pela redução do quantum arbitrado pela magistrada a quo em R$ 5.000,00, afirmando que fora fixado em valor excessivo e desproporcional, a teor do art. 85, §2o, do CPC/15 e sem considerar as particularidades da demanda.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e mantença da sentença recorrida - ID no 684772467.
É o relatório.
Decido.
Denota-se do caderno processual, em apertada síntese, que a autora FLORISBELLA CASSOL ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela em face da requerida, pretendendo, em suma, atendimento HOME CARE.
Alegou a autora que firmou contrato com a requerida no ano de 2008, optando por um plano com cobertura total e abrangência nacional, sustentando que no ano de 2013 sofreu AVC esquêmico, permanecendo internada no Hospital Santa Rosa em Cuiabá por quase 01 mês, quando então recebeu alta médica.
Asseverou que, logo após, precisou ser internada em razão de piora em seu quadro clínico e, novamente em estabilidade, a equipe médica recomendou-lhe alta hospitalar com indicação de tratamento home care, o que foi negado pela requerida, razão pela qual ajuizou a demanda de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela.
O pleito liminar foi deferido pela magistrada condutora do feito e mantido no agravo de instrumento no 100040/2013, sob minha relatoria e que negou provimento ao recurso da UNIMED CUIABÁ.
A marcha processual teve regular processamento com apresentação de contestação, impugnação à contestação, realização de audiência de instrução, nomeação de perito para avaliação do quadro clínico da autora e tantos outros atos processuais, estendendo-se por mais de 07 anos, eis que ajuizada em 13/08/2013.
Em data de 01/10/2020, a patrona da autora vem aos autos noticiar o falecimento da Sra. Florisbela Cassol, ocorrido em 15/04/2020, requerendo a extinção do feito em razão da perda de objeto, com a condenação da requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no patamar de 15%, arbitrado sobre o proveito econômico da autora por todo o período em que foi beneficiada com a liminar judicial (ID no 68772451).
Assim, o feito foi extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto em decorrência do falecimento da autora, com a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15 (ID no 68472459).
Deste ponto da sentença recorre a apelante UNIMED CUIABÁ.-
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Na hipótese, pretende a requerida UNIMED CUIABÁ, ver-se desonerada da obrigação lhe imposta na sentença para pagamento de verba honorária à patrona da parte autora, sustentando, em síntese, que os honorários sucumbenciais são devidos por quem deu causa à instauração da relação processual e, no caso dos autos, quem deu causa foi a parte autora.
Assim para análise da questão posta, necessário, inicialmente, saber se, in casu, com o falecimento da autora FLORISBELA CASSOL, ocorreu perda superveniente do interesse de agir, pois somente então será possível concluir quem deu causa à instauração da demanda e, via de consequência, quem será responsabilizado pelo pagamento dos honorários de sucumbência.
Com efeito, não há se falar que em razão do falecimento da autora – certidão óbito de ID no 68472458 -, houve perda do objeto na presente demanda, razão pela qual necessária a anulação da sentença para que seja enfrentado o mérito da causa.
Assim, entendendo estar a ação pronta para imediato julgamento, a teor do art. 1.013, § 3o, I, do CPC/15, passo à análise do mérito, qual seja, se há ou não obrigatoriedade da operadora do plano de saúde ao fornecimento/custeio dos serviços de home care à autora, ora apelada.
Dos autos se extrai que resta incontroversa a relação jurídica entre as partes litigantes – contrato no 056.8375.000302.00-7.
De igual modo, dúvida não há quanto à imprescindibilidade do tratamento via home care, pois a paciente/autora, à época, contava com mais de 80 anos de idade, além de estar acometida de patologia grave.
Ademais, trata-se de prescrição dos especialistas que a assistiam, conforme se vê dos documentos de ID no 68466688, não sendo prudente a alteração/exclusão da indicação médica.
Assim é que, no caso dos autos, a tutela foi deferida initio litis, sendo que a obrigação de fornecer home care foi mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 100040/2013, interposto pela UNIMED CUIABÁ.
Com efeito, já é assente o entendimento nesta Corte e no colendo STJ, que o HOME CARE se constitui em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, logo, não pode ser limitado pelas operadoras de plano de saúde.
Ademais, de se ressaltar que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em especial observância ao objetivo/finalidade do contrato, em respeito à premissa trazida no art. 422 do Código Civil de onde se observa que a normativa civilista invoca a obrigação/dever de os contratantes guardarem na conclusão do contrato e em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé objetiva.
De igual modo, o art. 424 do mesmo regramento determina que são nulas as cláusulas insertas nos contratos de adesão que frustram a viabilidade do próprio objeto do negócio ou que restrinjam a obrigação inerente à natureza do contrato.
Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:
APELAÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – HOME CARE – NEGATIVA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ADESÃO DE MANEIRA FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – DANO MORAL – FRAGILIDADE DO CONSUMIDOR – ESTADO GRAVE – CONFIGURAÇÃO – VALOR DA COMPENSAÇÃO – MAJORAÇÃO – JULGADO DA CÂMARA EM CASO ANÁLOGO – PARÂMETRO – MULTA COMINATÓRIA – CARÁTER DE PERSUASÃO – AUSÊNCIA DE FUNÇÃO INDENIZATÓRIA – ORDEM CUMPRIDA POR BLOQUEIO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS – AÇÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA – HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO – AMBOS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1- “As duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Havendo dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Precedentes: AgInt no REsp 1791534/SP, 4a Turma, DJe 24/04/2020; AgInt no AREsp 987203/RJ, 4a Turma, DJe 02/02/2017; AgInt no AREsp 1450491 / RJ, 3a Turma, DJe 12/06/2020; e REsp 1766181/SP, 3a Turma, DJe 13/12/2019.” [...] “Da mesma forma, as Turmas de Direito Privado do STJ entendem que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes: AgInt no AREsp 1.106.509/RJ, 3a Turma, DJe de 09/10/2017; AgInt no REsp 1.647.519/CE, 4a Turma, Dje de 13/10/2017; e REsp 1721705/SP, 3a Turma, DJe de 06/09/2018. [...]” (STJ - AREsp: 1689515 MA 2020/0085595-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 10/08/2020). 2- No arbitramento do valor da compensação, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. 3- A multa cominatória tem natureza persuasória, e não de indenização à parte contrária. O que se busca com ela é o cumprimento da ordem judicial, e, no caso dos autos, a ordem foi cumprida, mesmo que indiretamente, por outro meio coercitivo, não sendo justa a imposição de dois meios coercitivos ao cumprimento de uma única ordem, a considerar que as astreintes, neste caso, serviriam apenas para enriquecimento da parte. 4- Os juros de mora incidem “desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual” (AgInt no AREsp 1264303/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018). 5- Quanto à correção monetária, deve-se aplicar a Súmula 362 do STJ, no sentido de que “incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). 6- Nos termos do entendido pelo STJ, “em se tratando de ação de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, por força do disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp 1479862/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019). (N.U 0007587-88.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020) g.n.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT) – INCIDÊNCIA DO CDC – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – ART. 51, § 1o, INCISO II, DO CDC – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao médico de confiança do paciente, profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo, não podendo a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento médico dará efetiva cobertura. Registrada a necessidade de continuidade do tratamento em âmbito domiciliar (home care), é de direito o seu custeio pela operadora de planos de saúde, na medida em que se constitui em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo descabida sua limitação. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à hospitalar, visto que se revela incompatível com a boa-fé ou a equidade, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). (N.U 1000558-75.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) g.n.
RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – PACIENTE ACOMETIDO POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOMECARE) – ASSINATURA DE ADITIVO CONTRATUAL PREVENDO COBRANÇA DE TAXA EXTRA PARA O SERVIÇO DOMICILIAR – COBRANÇA ABUSIVA – RECUSA EM FORNECER MEDICAMENTOS E DIETA ENTERAL – ABUSIVIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA NO CASO INCLUINDO AS SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA – GASTOS COM FRALDA GERIÁTRICA E INSUMOS CONGÊNERES DESPESA DO USUÁRIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – No caso dos autos, a julgadora traçou, ainda que de modo conciso, a exposição clara e precisa dos fatos, a aplicação lógica e jurídica do dispositivo legal e das razões que serviram de base para o seu convencimento. Nulidade rejeitada. 2 - A jurisprudência da Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de Home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015). 3 - O ponto nodal da lide diz respeito à cobrança de taxa adicional pelo serviço Home care, a ausência do fornecimento dos medicamentos necessários para controlar as múltiplas sequelas advindas do AVC, fralda geriátrica, dieta enteral, e corte das sessões de fonoaudiologia e fisioterapia. 5 - O aditivo contratual prevendo a cobrança da taxa adicional pelo serviço de home care não se coaduna com a proteção consumerista. O fato de o curador do Apelado ter assinado o aditivo impondo o pagamento de R$ 1.800,00 como taxa extra pelo Serviço Home Care não significou anuência com essa cobrança, e sim a única alternativa para que o Apelado pudesse receber o tratamento em domicílio. 6 – Quanto aos custos com o serviço Home Care, com exceção da fralda geriátrica e insumos congêneres, entendo que o alimento ministrado por meio de dieta enteral, conforme recomendação da nutricionista, assim como os medicamentos, fazem parte do tratamento domiciliar e, por isso, devem ser custeados pela Apelante, incluindo-se as sessões com fonoaudiólogo e fisioterapeuta. 7 - A Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações em que a operadora, aparentemente, tem fundamento para delimitar a cobertura do plano de saúde. 8 - Na hipótese concreta, não há confluência da conduta ilícita da operadora do plano com dano à honra ou à imagem do paciente. A uma, porque não houve interrupção na prestação do serviço. A duas, porque mesmo que diante da má prestação parcial do serviço, com a recusa no fornecimento dos medicamentos e da dieta enteral, inexiste o mínimo de indícios no sentido de que houve o agravamento do quadro clínico do Apelado, com prejuízo à sua saúde.Indenização afastada. Readequação da sucumbência. (N.U 1004799-39.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA referente ao atendimento domiciliar (home care); serviços gerais de enfermagem; alimentação; medicamentos; – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA - NEGATIVA NA COBERTURA – CONDUTA ILÍCITA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), não pode a operadora de plano de saúde se negar custear o tratamento e os medicamentos pleiteados. A negativa de cobertura de procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete. Demonstrado o ato ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de reparar o dano ocasionado. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral, se, observadas as circunstâncias do caso concreto, houve o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 1011776-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)
Desta feita, de todo o exposto, em análise meritória da presente demanda, esta há que ser julgada procedente, para manter a liminar concedida na origem e determinar à requerida o fornecimento/custeio de home care autora.
Assim, diante do resultado deste julgamento em que a parte autora sagrou-se vencedora, pelo princípio da sucumbência e causalidade, pois foi a própria apelante quem deu causa ao ajuizamento da demanda, de atribuir a si o ônus da sucumbência.
Quanto ao pleito para redução do quantum fixado pela magistrada sentenciante a título de honorários de sucumbência, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tenho que também neste ponto não prosperam as alegações da recorrente.
Com efeito, os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados em obediência aos parâmetros do art. 85, §8o, do CPC/15, razão de ser mantidos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o acréscimo de R$500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
Ante o exposto, na forma do artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso e elevo os honorários advocatícios recursais em mais R$500,00 (quinhentos reais), consoante § 11 do art. 85 do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora